Tribunal: TJBA
Processo: 8042196-28.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8042196-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: ROBERICO MARCOS ALMEIDA DE FREITAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, WELLINGTON LUIZ DE SOUZA RIBEIRO

REU: ZELIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FRAUDE EVIDENCIADA. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE CINQUENTA ANOS. AUSÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL OU VÍNCULO MATRIMONIAL COMPROVADO. SENTENÇA ANTERIOR OBTIDA MEDIANTE FALSAS ALEGAÇÕES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8042196-28.2023.8.05.0000, em que figura como Autor,
ROBERICO MARCOS ALMEIDA DE FREITAS
e, como Ré,
ZELIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
julgar PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .